Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR DO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Renovação de CNH. Cometimento de infração gravíssima durante período de permissão para dirigir. À luz de um exame em cognição sumária, vislumbra-se a verossimilhança do direito alegado. Conforme o documento de ID 72005686 (processo de origem), verifica-se que fora aplicada multa pelo Detran, com vencimento em 12/03/2020, a qual foi paga. O mesmo documento também indica que fora realizada a notificação da autuação em 25/11/2019, e aplicada a multa em 27/01/2020. A presunção de legitimidade dos atos administrativos permite concluir que a afirmação do autor de que não fora notificado da autuação e, por esse motivo, não teria indicado o efetivo condutor do veículo não se mostra verossímil. Ademais, ainda que se possa indicar o efetivo condutor do veículo após o prazo previsto no artigo 257, §7o do CTB, tal entendimento somente pode ser aplicado se respaldado em provas inequívocas de que outrem, senão o proprietário do veículo, era o condutor no momento da infração. Contudo, conforme fundamentado neste tópico, não se verifica, no processo, a presença de provas inequívocas nesse sentido, pelo contrário, evidencia-se a devida notificação e aplicação da multa, conforme o documento, na origem, de ID 72005686.
3 – Liminar face à Fazenda Pública. Esgotamento do objeto da ação. O artigo 1o, §3o da Lei 8.437/1992 veda expressamente a concessão de medida liminar, contra a Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, situação que ocorre no presente caso. Recurso a que se dá provimento para sustar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F